Tribunal: TJMT
Processo: 31813-98.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 16/12/2020
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
16/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 669790-9 / 2020
Quarta-feira, 16 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80318135920198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80318135920198110001
Requerente: MARCELLY CRISTINA DA SILVA
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: MARCELLY CRISTINA DA SILVA
Conta Judicial 300126714612
Valor: R$ 1.517,96 (um mil e quinhentos e dezessete reais e noventa e seis centavos)
Autorizado: TAISE MOREIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 993.417.351-49
Data de Emissão: 16/12/2020
Titular Conta TAISE MOREIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ Titular Conta 993.417.351-49
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 1377493 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1123353268 1/1